Tribunal: TJMT
Processo: 1018531-21.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018531-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. - CNPJ: 43.996.693/0001-27 (APELANTE), CAIO MARCELO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 187.808.518-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIANA FIGUEIRO PAULINO - CPF: 222.423.968-89 (ADVOGADO), FLAVIO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 328.284.528-67 (ADVOGADO), ELISA GARCIA TEBALDI - CPF: 369.317.768-60 (ADVOGADO), ALESSANDRO GIANELI - CPF: 185.218.558-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS/ST - ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

2. “Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PPG INDUSTRIAL DO BRASIL – TINTAS E VERNIZES - LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo nº 1018531-21.2017.811.0041, impetrado ato a ser praticado pelo
GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA INTERESTADUAL,
que denegou a ordem pretendida, por não vislumbrar ameaça decorrente de atos concretos por parte da autoridade impetrada.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que a fundamentação da sentença é deficiente pelo fato de que se resume a mencionar que a Recorrente formulou pedido genérico e abrangente, bem como que o intuito da ordem mandamental é de obter salvo conduto para situações futuras e incertas.

Diz que colacionou aos autos documentos referentes à autuação lavrada contra si, que comprova que a SEFAZ/MT tem agido contra a própria Lei.

Revela que a pretensão do Mandado de Segurança preventivo consiste na aplicação da legislação tributária, pois em que pese ser vedado à Fazenda Pública exigir o ICMS/ST nas hipóteses que não estejam expressamente previstas em lei, a Recorrente tem sido autuada justamente nestes casos pelo ente estadual.

Acentua que sua pretensão é revestida de objetividade na ameaça alegada, uma vez que o ato que se pretende afastar é a autuação ilegal da Recorrente nas operações com produtos não sujeitos ao recolhimento de ICMS/ST.

Defende que seja aplicado pela SEFAZ/MT a legislação tributária de regência, ou seja, que se aplique o Convênio Nacional nº 92/2015, o qual é válido para todos os entes da federação.

Afirma que a pretensão mandamental da Recorrente está em linha com o requisito da objetividade da ameaça estabelecido na jurisprudência para o cabimento do mandado de segurança preventivo.

Expõe que tem sido obrigada ao recolhimento de ICMS/ST em hipóteses não previstas pela lei, o que culmina em violação ao princípio da legalidade tributária, previsto pelo art. 150, I, da CF, art. 9º, I, do CTN, e aplicável ao regime da substituição tributária por força do art. 9º, da LC nº 87/96, também violado pelo fisco mato-grossense.

Nesse desiderato, requer seja reconhecida a nulidade da sentença de ID n. 38716054, por violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, parágrafo primeiro, incisos I, II e III, e 1.013, parágrafo terceiro, inciso IV, do Código de Processo Civil, devendo esta Corte de Justiça prover o recurso e proferir novo decisório, concedendo integralmente a segurança pretendida para que a Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso abstenha-se de exigir da Recorrente o recolhimento de ICMS/ST em operações com mercadorias que não estejam indicadas nos Anexos do Convênio Nacional n. 92/2015; ou caso não reconhecida a nulidade do item anterior, que o presente recurso de apelação seja integralmente provido para a reforma da sentença, de modo a conceder a segurança pretendida para que a Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso abstenha-se de exigir da Recorrente o recolhimento de ICMS/ST em operações com mercadorias que não estejam indicadas nos Anexos do Convênio Nacional n. 92/2015.

Contrarrazões rechaçando as teses defensivas e postulando pelo desprovimento do recurso. [id. 79646592]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do D. Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, recomendou o PROVIMENTO do presente recurso de apelação para que, reformada a sentença, seja concedida a ordem vindicada, determinando-se à autoridade coatora que deixe de promover autuações sobre as operações interestaduais feitas com mercadorias não descritas pelo Convênio ICMS/CONFAZ n. 92/2015, do qual o Estado de Mato Grosso é signatário e, por isso, submetido às imposições da Lei Complementar n. 24/1975, sem o recolhimento do ICMS-ST antecipado, pois indevido.. [id. 86324469]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que denegou a ordem pretendida, por não vislumbrar ameaça decorrente de atos concretos por parte da autoridade impetrada.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na origem, extrai-se que a parte Impetrante busca, via Mandado de Segurança Preventivo, reconhecer a ilegalidade das autuações sobre seus produtos, excluídos do regime de substituição tributária pelo Convênio nacional n. 92/15, e que não tenham sido objetos de recolhimento antecipado do ICMS no Estado de origem.

O Juízo
a quo
, na data de 11/09/2020, sentenciou o feito nos seguintes termos:

“(...) A pretensão posta, da maneira como formulada, não merece ser concedida, pois os pedidos visam à concessão de segurança genérica, constituindo verdadeiro salvo conduto aplicável a casos futuros e incertos, finalidade esta para qual o mandado de segurança não se presta.

(omissis)

No caso em apreço, não constam nos autos documentos que comprovem que a inserção do ICMS no sistema conta corrente da Impetrante adveio das mercadorias contidas no aludido Convênio.

Logo, não há nenhuma efetiva ameaça decorrente de atos concretos por parte da autoridade impetrada, mas apenas um temor da impetrante a fundamentar um pedido genérico aplicável a todos os casos futuros da espécie.

Ante o exposto, REJEITO o pedido formulado, com fundamento no art. 487, I, do CPC e, por consequência, DENEGO a ordem mandamental.”
[id. 79646582]

Com essas ponderações, passo à análise do recurso de Apelação.

Com efeito, cediço que
para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009
.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles dispõe que:

“
O mandado de segurança
normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas
pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante
. Não basta a suposição de um direito ameaçado;
exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante
.” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28) [destaquei]

Nesse diapasão, o que justifica a impetração do mandado de segurança preventivo não é o receio do Impetrante de que o Poder Público venha a praticar abuso de autoridade, mas, sim, a ameaça concreta e efetiva de ato já esboçado, que represente a proximidade de lesão a direito líquido e certo.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o
“Mandado de Segurança não se presta a obtenção de sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros e da mesma espécie.”
(STJ - AgRg no Ag 376.334/MG, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22-3-2005, DJ 16-5-2005 p. 283)

A propósito, é o que entende esta Corte:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Para a impetração de
mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 2-
Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Impetrante se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara
.

(TJ-MT 10297580320208110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2021) [destaquei]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”.

(TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

In casu
, conforme se extrai dos autos, não se depreende justo receio suficiente a ensejar violação a direito líquido e certo lesado ou ameaçado pela autoridade indigitada coatora.

Isso porque, em que pese a parte Impetrante aduzir que vem sendo reiteradamente autuada para o recolhimento do ICMS/ST de produtos que não estejam listados pelo Convênio Nacional nº 92/2015, apenas colacionou aos autos, como prova cabal, o TAD nº 1124708-2 (id. 79646563), onde foi autuado o contribuinte Rebouças & Cia LTDA, empresa estranha aos autos.

Ora, é certo que os agentes fiscais têm o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de produtos e/ou a necessidade, ou não, do recolhimento do Tributo – ICMS, com a finalidade de fiscalizar eventuais situações irregulares, ação esta que é estritamente legal, de modo que não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

Partindo dessas premissas, diante da ausência de qualquer base jurídica para receio de consumar-se violação a direito líquido e certo da parte Impetrante, entendo que o recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022